Tribunal: STF
Processo: ARE 962518
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPREGADO PÚBLICO ANISTIADO. RETORNO AO SERVIÇO PÚBLICO NO MESMO REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. 



    1.  O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que o retorno de empregado público anistiado ao serviço público, nos termos da Lei nº 8.878/1994, deve ocorrer no mesmo regime em que se encontrava anteriormente ao ato de demissão, dispensa ou exoneração. Precedente.



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.